Tribunal: TJBA
Processo: 8041769-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8041769-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DENI DAMASCENO FERREIRA

Advogado(s)
:
MAX DA SILVA BANDEIRA, BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FISCAL (GAF). EXTENSÃO A PENSIONISTA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária, para determinar o pagamento da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF) à parte autora, nos mesmos moldes da remuneração percebida pelos servidores da ativa. O ente estadual sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de (i) ressalva quanto à compensação de valores eventualmente pagos; (ii) aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC nº 113/2021; e (iii) incidência de contribuição previdenciária sobre os valores devidos, conforme os arts. 69 e 70 da Lei nº 11.357/2009.

II. Questão em discussão

2. As

questões em discussão consistem em:

(i)
saber se é devida a extensão da Gratificação de Atividade Fiscal (GAF), de natureza genérica, à pensionista da parte autora, com base na paridade remuneratória assegurada pela Constituição Federal e pelas regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005; e

(ii)
saber se assiste razão ao ente estadual quanto à possibilidade de compensação de valores, aplicação da taxa SELIC e incidência de contribuição previdenciária.

III. Razões de decidir

3.

A Gratificação de Atividade Fiscal – GAF possui natureza genérica e permanente, instituída pela Lei Estadual nº 8.210/2002 e regulamentada pela Lei nº 11.470/2009, não estando condicionada ao efetivo exercício de funções específicas. Dessa forma, deve ser estendida aos inativos e pensionistas nos termos do art. 40, § 8º, da CF/88, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE 954.644/RS e do RE 590.260/SP.

4.

O instituidor da pensão ingressou no serviço público anteriormente à EC 41/2003 e se aposentou sob a égide de norma estadual que assegurava integralidade e paridade, razão pela qual é legítima a extensão da GAF à pensionista, nos mesmos patamares conferidos aos servidores ativos, observado o teto de 140 pontos previsto no Anexo IV da Lei nº 11.470/2009.

5.

A compensação de valores, a eventual incidência de contribuição previdenciária e a observância da taxa SELIC para atualização dos valores devidos devem ser examinadas na fase de liquidação, não havendo, na sentença, decisão que desconsidere tais providências. Ausente, assim, interesse recursal quanto a esses pontos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integrada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 7º e 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Lei Estadual nº 8.210/2002; Lei Estadual nº 11.470/2009, arts. 19 e Anexo IV; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 535; Lei nº 11.357/2006, arts. 69 e 70.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.